Tribunal: TJES
Processo: 0000116-49.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-49.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME FECHADO. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULTA MANTIDA. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu absolvição; subsidiariamente, desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas; reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; redução da pena-base ao mínimo legal; fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; redução da multa; e devolução de celulares apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para uso compartilhado de entorpecentes; (iii) analisar se a dosimetria da pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) determinar se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a possibilidade de regime prisional mais brando e substituição da pena; (v) verificar a possibilidade de redução da multa e devolução dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento de policiais, corroborado por documentos, laudo pericial e apreensões, comprova materialidade e autoria do tráfico, conferindo especial credibilidade às declarações de agentes públicos no exercício de suas funções.
A tese defensiva de uso próprio ou compartilhado não encontra respaldo, pois a droga estava fracionada, acompanhada de balança de precisão, dinheiro em espécie e comprovante bancário, circunstâncias incompatíveis com o consumo coletivo e reveladoras da mercancia.
A dosimetria fixada em primeira instância observa os critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da prática durante cumprimento de pena anterior e da utilização da residência próxima a estabelecimento comercial como ponto de tráfico.
A agravante da reincidência justifica a exasperação da pena, e a ausência de primariedade e bons antecedentes afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
A fixação do regime inicial fechado decorre do
quantum
de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a possibilidade de regime mais brando ou substituição por restritivas de direitos.
A pena de multa é obrigatória, foi corretamente fixada no mínimo legal do dia-multa, e eventuais ajustes em razão da condição financeira devem ser analisados na execução penal.
A devolução dos celulares apreendidos é inviável, por ausência de prova de propriedade e origem lícita, bem como pelo perdimento dos bens em favor da União.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “a”; 44; 49; 59; 61, I; 68; CPP, art. 386, III, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AREsp 2.213.023/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJES, APCr 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28.07.2021; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021; TJES, APCr 00000462520238080053, Rel. Des. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 05.02.2025; TJ-AC, ACr 0001360-40.2017.8.01.0011, Rel. Des. Pedro Ranzi, j. 15.12.2017; TJ-AM, APR 06405608520168040001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 13.03.2023; TJMT, ACr 1005405-74.2024.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15.08.2025; TJDF, ACR 0700931-74.2025.8.07.0014, Rel. Desª Simone Lucindo, j. 28.08.2025; TJPE, ACr 0000661-06.2024.8.17.2130, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 14.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000116-49.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO PEREIRA LOPES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 14964116).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra que:

[...] no dia 25 de outubro de 2024, por volta das 06h05, na Rua Francisco Machado, n° 245, 2º andar, bairro São José, nesta cidade e comarca,
o denunciado THIAGO PEREIRA LOPES
trazia consigo 19 (dezenove) pedras maiores de substância análoga a crack e a quantia de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em notas fracionadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n. 5002125-93.2024.8.08.0007 em desfavor de Gleisson Martelo e Thiago Pereira Lopes, os militares se deslocaram ao endereço, anunciaram a presença policial e informaram sobre o mandado, momento em que visualizaram várias pessoas no local que aparentava ser a sala, dentre elas, o denunciado THIAGO.

Ato contínuo, o denunciado tentou iniciar uma fuga, porém não logrou êxito, momento em que foi submetido a busca pessoal, sendo encontrado em seu bolso 19 (dezenove) pedras maiores de crack e uma carteira contendo a quantia de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em notas fracionadas. Além disso, foi visualizado sobre um móvel uma balança de precisão de cor cinza, cheia de cristais e odor de crack.

Ante a situação de flagrante, foi realizada a contenção do denunciado com uso de algemas devido a tentativa de fuga e, ao ser interpelado sobre as pessoas presentes no local e as drogas, THIAGO afirmou que as drogas eram pertencentes a ele e todos estavam ali para usar drogas, contudo, negou estar comercializando os entorpecentes.

Ademais, foi utilizado o cão farejador “químico” para realizar buscas no local, contudo, não indicou mais nenhuma fonte de odor semelhante a drogas.

Ressalta-se que foi verificado junto ao sistema criminal os nomes das pessoas que estavam presentes e não foi encontrado nenhum impedimento judicial.

Ainda, cumpre mencionar que o referido mandado de busca e apreensão possuía dois alvos, sendo o denunciado e Gleissom Martelo, o qual supostamente seria parceiro de THIAGO no tráfico de drogas, sendo encontrado um comprovante de depósito no celular de THIAGO em nome de Gleisson, no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais). Entretanto, no cumprimento do mandado em desfavor de Gleisson, nada de ilícito foi encontrado.

Demonstrados a materialidade e indícios suficientes de autoria através do Boletim Unificado nº 56086955 (pág. 36/41), termos de declaração (pág. 06/08 e 09/11), auto de apreensão (pág. 17/18), auto de constatação de natureza de drogas (pág. 19), cópia da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão (pág. 26/27), imagem do material apreendido (pag. 33/35), relatório final (pág. 42/50) e demais documentos e declarações constantes nos autos ao ID 53639387.

Assim sendo, o denunciado
THIAGO PEREIRA LOPES praticou o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 914 (novecentos e quatorze) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no § 3º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, caso mantida a condenação, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma lei, no patamar máximo, com a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, da fixação da pena de multa no mínimo legal. Por fim, postula a devolução dos celulares apreendidos.

À vista disso, demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido de absolvição.

De logo, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio ou coletivo.

A par disso, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio dos elementos constantes nos autos (conteúdo virtualizado acostado no id 14963990), notadamente por meio do Boletim Unificado nº 560866955, do Auto de Prisão em Flagrante delito, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e das fotografias, bem como por meio do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 9476/2024, acostado no id 14964110.

De igual modo, a autoria delitiva também é evidente nos autos, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, os Policiais Militares Gil Fernando Kopp Delboni e Breno Zorzal Magioni, atuantes no caso, narraram, ainda na fase investigativa, o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, resultante na apreensão das drogas e demais elementos do tráfico e na prisão em flagrante do apelante em razão da mercância ilícita, além de destacarem que os usuários presentes no local afirmaram que adquiriram o entorpecente com o apelante
THIAGO PEREIRA LOPES
. Confira-se:

[...] Em cumprimento de mandado de busca e apreensão de número: 5002125-93.8.08.0007, expedido pelo Excelentíssimo Drº Dener Carpaneda, Juiz de Direito da Comarca de Baixo Guandu-ES (em anexo), deslocamos até o endereço supra citado, onde não foi necessário romper/danificar nenhum obstáculo (portão/porta...), pois os 02 portões e a porta da residência do Senhor THIAGO PEREIRA LOPES estavam apenas encostados. Ao chegarmos na residência, anunciamos a presença policial, informamos sobre o mandado de busca e apreensão, encontramos diversas pessoas num local que aparenta ser a sala (Bruna Cardoso Tek, Quesia de Jesus Faier, Nicole da Silva Luck, Luandro Gonçlves Araújo, Rita de Cássia Equer dos Santos, Ivone Cardoso da Silva Martins). Foi verificado os respectivos nomes junto ao sistema criminal e não foi encontrado nenhum impedimento judicial. Foi feito busca pessoal pela Senhora SGT da PMES Thomazini e nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente foram informado sobre os direito constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio.
Perguntados, todos afirmaram estar ali fazendo o uso de entorpecentes cedidos/vendidos por THIAGO PEREIRA LOPES
, posteriormente liberado 'usuários' sem maus trato ou lesões aparentes.
Informo que o Senhor THIAGO estava com eles na sala, tentou iniciar uma fuga, porém não logrou êxito e ao ser submetido a busca pessoal foi encontrado em seu bolso da frente da calça 'jeans' 19 pedras maiores de crack que são normalmente vendidos no valor de $50,00 e foi encontrado em sua carteira que estava no seu bolso de trás o valor de $324,00 reais em diversas notas fracionadas. Foi visualizado sobre um racker onde todos estavam, uma balança de precisão de cor cinza cheia de cristais e odor de crack (foto em anexo)
. Mediante a situação flagrancial de THIAGO, foi realizado a detenção e feito o uso de algemas para conter novo risco de fuga
, conforme narrado anteriormente. Foi lhe informado seus direitos constitucionais, dentre eles os de 'aviso de miranda',
foi lhe perguntado sobre as pessoas ali e as drogas, disse o seguinte 'as drogas são minhas e estamos todos aqui para usar droga'
. Posteriormente foi utilizado o cão farejador 'químico', empregado pela equipe K9 (SD Molino, SD Arruda), este não indicou mais nenhuma fonte de odor semelhante a droga ilícitas. Nesse momento THIAGO que até então acompanhou todas as diligências, foi conduzido até o compartimento de segurança e entregue a 15ª Delegacia de Polícia Civil de Colatina-ES, foi entregue sem maus tratos ou lesões corporais aparentes.
Informo que THIAGO possui passagem criminal por 'pirataria' conforme Boletim Unificado (36208538) e porte ilegal de arma de fogo, conforme Boletim (41332067). Além disso é conhecido por ter envolvimento com o tráfico local, que vende droga tanto em casa, como entrega por disque delivery, que faz parceria no tráfico com o senhor Gleisson Martelo (inclusive foi encontrado um comprovante depósito no celular de THIAGO em nome de Gleisson no valor de ($925,00)
, contra Gleisson também foi cumprido mandado de busca e apreensão nesta data
, conforme Boletim (56087103), porém nada de ilícito foi encontrado. Durante a confecção deste Boletim, serviço reservado nos informou que existem informações que a senhora Ivone Cardoso da Silva Martins faz o tráfico 'aviãozinho' inter-estadual entre Aimorés-MG e Baixo Gundu-ES. Por fim foi confeccionado este Boletim para conhecimento das autoridades competentes;
que perguntado acrescenta que o Mandado de Busca e Apreensão continha dois alvos e o conduzido era um dos alvos do referido Mandado de Busca e Apreensão; que ele assumiu ser o dono dos entorpecentes, mas negou estar vendendo as drogas"
. [...] (testemunha CB/PMES Gil Fernando Kopp Delboni).

[...] que perguntado
confirma que as pessoas que estavam presentes na casa confirmaram que estavam na casa usado drogas vendidas pelo conduzido
; que acrescenta ainda
que o Mandado de Busca e Apreensão é decorrente de uma investigação de tráfico de drogas
. [...]". (testemunha SD/PMES Breno Zorzal Magioni).

Em seu interrogatório na esfera policial (id 14963990), o apelante, em relação aos fatos, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Posteriormente, em juízo (arquivo audiovisual acostado no id 14964107), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais confirmaram a ocorrência e ratificaram as circunstâncias da mercância ilícita de drogas realizada pelo apelante, além de ressaltarem que ele é conhecido no meio policial por seu envolvimento no tráfico de drogas. Vejamos:

[...]
que se recorda da ocorrência; que a gente tinha bastante informações que davam conta de que o acusado estaria ali fazendo o tráfico
; que a gente conseguiu junto com o Serviço de Inteligência o mandado de busca e apreensão expedido; que a gente foi cumprir esse mandado, a gente chegou, os portões estavam só encostados, não teve problema nem necessidade de romper nenhum obstáculo; que a gente conseguiu subir, chegar de forma silenciosa, até o apartamento onde eles estavam, a porta meio que aberta, em local que aparentemente era uma sala;
que já nos deparamos com THIAGO, com mais umas cinco ou seis mulheres, que foram identificadas na ocorrência, que são conhecidas por serem usuárias já no cotidiano; que a gente fez a abordagem no THIAGO e com THIAGO foram encontradas 19 pedras na calça jeans dele, na frente, e mais R$ 320, 324 reais, algo assim, nesse valor, com ele; que as 19 pedras eram maiores, que a gente conhece corriqueiramente vendida a R$ 50,00 pelo tamanho delas, e em cima de um racker tinha uma balança de precisão
; que foi feita a busca pessoal pelo Sargento Tomazini nas meninas nada de ilícito foi encontrado; que o cão químico foi utilizado para fazer as demais áreas e mais nada de ilícito foi encontrado;
que o acusado disse que estava ali com o pessoal usando; que as meninas falaram que adquiriram, outras que o acusado forneceu o material; [...] que o THIAGO já é velho conhecido dos policiais
; que ele tem várias passagens, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, por crime de pirataria, dentre outros demais crimes, mas que na época ele foi inocentado, mas
que ele já é conhecido no meio policial; que antes dos fatos já havia abordado o THIAGO
; [...] que no momento em que adentraram não tinha ninguém fazendo uso de drogas; [...]" (testemunha CB/PMES Gil Fernando Kopp Delboni).

[...]
que se recorda da ocorrência; que foi um mandado de busca e apreensão
; que nos deslocamos com o apoio de outra guarnição, com a P2, deslocamos para a residência, não tivemos dificuldade de entrar, estava tudo aberto; que ao chegar na residência, conseguimos abordar o acusado, junto com o pessoal que estava lá dentro, e
na busca pessoal do acusado foi encontrado no bolso dele uma certa uma quantidade de entorpecente, uma balança de precisão encontrada em cima do racker; que o acusado foi detido com 19 pedras, teve a balança também apreendida e o pessoal que estava ali foi liberado; que a droga foi encontrada com a pessoa de THIAGO
; que a maioria das demais pessoas eram mulheres e feita a busca nelas nada de ilícito foi encontrado; que no momento em que chegaram não visualizaram as pessoas usando;
que muitos dos que estavam no local a polícia já conhece como usuários de drogas, a própria Rebeca Minarini é usuária, e a grande maioria ali é usuária; [...] que já havia informações de que THIAGO participava do tráfico local, na cidade de Baixo Guandu
, não à toa foi expedido o mandado de busca para a casa dele [...] que além da droga, foi localizada balança, uma quantia de dinheiro com ele, comprovante de depósito para o Gleisson; que já abordou o acusado anteriormente [...]"(testemunha SD/PMES Breno Zorzal Magioni).

Veja-se que os depoimentos dos policiais são seguros e convergentes acerca dos fatos, e não deixam dúvidas sobre a mercância ilícita de entorpecentes realizada pelo apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, restando caracterizado o crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé pública.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes
. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Nesse ponto, destaco que as declarações dos policiais somente seriam afastadas caso demonstrada e comprovada nos autos a existência de parcialidade e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Por outro lado, durante a instrução processual, a versão apresentada pelo apelante e pelas testemunhas de defesa de que as drogas teriam sido compradas por meio de uma “
vaquinha
” e que o apelante seria apenas usuário de drogas demonstra-se frágil e dissociada das provas documentais e dos demais depoimentos prestados em juízo, como acima demonstrados.

Importa rememorar, nesse ponto, conforme o Auto de Apreensão nº 2090.3.38038/2024, que foram apreendidas em posse do apelante 19 (dezenove) pedras de
crack
, envoltas individualmente por plástico, 01 (uma) balança de precisão de cor cinza, a quantia de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em espécie, em notas variadas, 02 (dois) aparelhos celulares, além de um comprovante de depósito no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), em favor de Gleisson Martelo, com quem, segundo os policiais ouvidos, o apelante “
faz parceria no tráfico
”, o que é corroborado pela decisão de busca e apreensão acostada no id 14963990, a qual determinou a expedição do respectivo mandado em desfavor de ambos.

Ressalte-se, ademais, que as testemunhas arroladas pela defesa, em razão de sua proximidade com o apelante, foram todas ouvidas na esfera judicial na qualidade de informantes, razão pela qual seus depoimentos devem ser recebidos com valoração probatória inferior ao das testemunhas compromissadas em juízo, as quais prestaram depoimentos harmônicos entre si e com as demais provas.

Portanto, conclui-se pelo conjunto probatório que, na data dos fatos, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo, no bolso de sua calça, drogas destinadas à finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de serem apreendidos dinheiro em espécie e balança de precisão, evidenciando-se o crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, diferentemente do que a defesa sustenta em suas razões recursais, os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal, são robustos e suficientes para sustentar a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual não é possível o acolhimento do pleito absolutório.

Por consequência, mantida a condenação no crime de tráfico de drogas, também entendo que não merece prosperar o pedido do apelante de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso compartilhado de entorpecentes, previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse particular, destaco que o mencionado dispositivo legal dispõe a respeito daquele que oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: [...].

A esse respeito, conforme a jurisprudência pátria, o referido dispositivo legal estabelece alguns critérios cumulativos para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso compartilhado ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

[...]
O tipo penal do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, deve ser reconhecido nos casos em que o acusado oferece drogas, eventualmente, de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, sendo estes requisitos cumulativos
. 6. Além de já restar demonstrado o dolo de traficar, não se vislumbra, a partir das provas amealhadas, que o material ilícito seria destinado a consumo compartilhado e que o destinatário é pessoa do relacionamento do acusado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012015920208080056, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024).

[...]
Incabível a desclassificação para o art. 33, §3º, da Lei de Drogas quando não estão presentes os elementos do tipo suscitado: o consumo de droga comum, ausência de lucro, eventualidade e existência de relacionamento pessoal entre os dependentes
. 2. Para a configuração do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tipo penal de conteúdo múltiplo, bastante a plena subsunção da conduta a um dos verbos ali presentes. (TJ-AC Câmara Criminal. Apelação n.º 0001360-40.2017.8.01.0011. Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 15/12/2017).

[...]
a caracterização do delito do art. 33, § 3.º, da Lei n .º 11.343/2006, depende da presença de 04 (quatro) requisitos especializantes e cumulativos, quais sejam: (a) oferecimento eventual da droga; (b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) consumo conjunto
. Nesse espeque, o delito de Uso Compartilhado somente se configura quando comprovado de forma inconteste a suposta oferta e uso em conjunto das substâncias entorpecentes com pessoas do convívio do agente, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que inexiste nos Autos elementos probatórios que evidenciam o uso pelo Réu, ou, ainda, que cederia parte da droga apreendida apenas para pessoas de seu convívio, considerando, também, o contexto de apreensão das drogas, não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 33, § 3 º, da Lei n .º 11.343/2006, eis que ausentes os requisitos legais. [...] (TJ-AM - APR: 06405608520168040001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

[...]
A desclassificação para o uso compartilhado é inviável diante da ausência dos requisitos cumulativos previstos na legislação. Na hipótese, restou comprovado que o réu adquiria entorpecentes de forma habitual para consumo em grupo, havendo divisão dos valores e consumo individualizado
. (TJMT; ACr 1005405-74.2024.8.11.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 15/08/2025; DJMT 15/08/2025).

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo coletivo, eventual e sem finalidade de lucro.

Sob essas premissas, conforme destacado das provas, na data dos fatos, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo 19 (dezenove) pedras de
crack
, envoltas individualmente por plástico, prontas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, verbo que subsume o fato a um dos núcleos verbais do tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, configuradores do crime de tráfico de drogas.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, também foram apreendidos na residência do apelante uma balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, em notas variadas, além de o apelante ter tentado empreender fuga após avistar os policiais, circunstâncias que corroboram a traficância praticada e afastam a tese de desclassificação para uso.

Além disso, conforme os depoimentos prestados em juízo pelos informantes, eles dividiram o valor e repassaram ao apelante para aquisição dos entorpecentes e, ainda, era comum no final de semana se reunirem na residência do apelante, o que evidencia, respectivamente, a finalidade lucrativa e a habitualidade, condições contrárias à configuração do tipo penal do uso compartilhado de entorpecentes.

Nesse cenário, as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do apelante, somadas às provas produzidas, não deixam dúvidas de que o entorpecente se destinava à mercancia ilícita, além de não estarem presentes os requisitos cumulativos previstos na legislação para eventual capitulação do crime de uso de droga.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com o apelante nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, pessoal ou coletivo, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob este aspecto, restou configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, mesmo que o apelante seja usuário, conforme afirmado em seu interrogatório e sustentado em sua defesa, destaco que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o apelante seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, passo à análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

No caso em exame, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa, por valorar 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

a) CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta (GEP 20000796420248080014);

b) ANTECEDENTES:
o réu é reincidente, contudo, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL:
não há nos autos elementos para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE:
não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME:
identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

f) CIRCUNSTÂNCIAS:
são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos, o acusado se organizou de forma estratégica para a prática criminosa, pois fixou como ponto de venda de drogas sua casa, que é próximo ao tradicional “Bar do Biliska”, sendo uma região em que circulam várias pessoas distintas em razão do citado estabelecimento comercial, não chamando a atenção a circulação de usuários, diminuindo as chances de uma abordagem policial já que nas dependências do local sempre há movimento de pessoas distintas dos moradores. Ademais em uma única apreensão foram encontradas 19 (dezenove) pedras grandes de crack, substância altamente prejudicial a saúde, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade;

g) CONSEQUÊNCIAS:
são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa), fixo a PENA-BASE em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Nesse ponto, quanto à culpabilidade, a defesa alega
bis in idem
, ao argumento de que o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena repercutirá no quadro da execução como falta grave e, quanto às circunstâncias do crime, alega ausência de fundamentação idônea. No entanto, sem razão.

Acerca da mencionada circunstância, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa, verifico que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o apelante ter cometido o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, está correta e alinhada com a jurisprudência assente dos tribunais, justificando-se a exasperação da pena-base, portanto, não havendo que se falar em
bis in idem
. Confira-se:

[...]
A análise da dosimetria da pena considerou a reincidência do réu e a prática de novo crime durante cumprimento de pena em regime domiciliar, o que justifica a exasperação da pena-base, e está em consonância com a jurisprudência desta Corte
. [...] IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.213.023/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

[...]
É entendimento da jurisprudência desta corte de justiça ser correta a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem. [...] A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando outro crime for cometido durante o cumprimento de pena
. [...] (TJDF; ACR 0700931-74.2025.8.07.0014; Ac. 2037123; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 03/09/2025).

[...]
Manteve-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, com fundamentação concreta e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores
. [...] A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior. [...] (TJPE; ACr 0000661-06.2024.8.17.2130; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; Julg. 14/08/2025).

[...]
A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta
. [...] 5. A fixação de regime mais gravoso é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência do agente. [...] A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela prática de delito durante o cumprimento de pena anterior. [...] (STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

De igual modo, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)
”, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para negativar esse vetor é idônea e deve ser mantida para exasperar a pena-base, pois está relacionada concretamente ao
modus operandi
e ao local utilizado pelo apelante para a venda de drogas, em sua residência, próximo à estabelecimento comercial onde circulam várias pessoas, fundando-se, portanto, em elementos concretos dos autos e não inerentes ao tipo penal.

Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da sua concretude nos autos e da fundamentação idônea utilizada na sentença, em conformidade com o ordenamento vigente, razão pela qual nego o pedido do apelante de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a qual demonstra-se suficiente, adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, foi aplicada a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, de modo que a pena foi agravada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, resultante na pena intermediária de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 914 (novecentos e quatorze) dias-multa, o que também está correto e em conformidade com o patamar paradigma de 1/6 (um sexto) reconhecido pela jurisprudência.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento e de diminuição de pena. Nesse ponto, a defesa requer a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

Sobre o tema, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante é reincidente, pois possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 0000016-15.2020.8.08.0014, o que demonstra a ausência de primariedade e bons antecedentes, causa idônea e suficiente para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto, por não preencher os requisitos cumulativos necessários, inviável ao apelante a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de modo que mantenho a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 914 (novecentos e quatorze) dias-multa.

Por conseguinte, diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tornando-se inviável a pretendida fixação de regime mais brando.

Do mesmo modo, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que, além de a pena aplicada ultrapassar 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente em crime doloso e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, causas que impedem a pleiteada substituição, na forma do artigo 44, do Código Penal.

Também sob esse aspecto, não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante 59 para fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Ato contínuo, quanto ao pedido de redução do valor da pena de multa, em razão de alegada hipossuficiência financeira, é certo que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do apelante não o isenta do pagamento da multa ou mesmo impõe redução ou seu parcelamento, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu,
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido na forma do artigo 49, do Código Penal, e atendeu ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea, razão pela qual não deve ser modificada.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras atualizadas.

Por fim, também é inviável a pretendida devolução dos celulares apreendidos em posse do apelante, conforme o Auto de Apreensão nº 2090.3.38038/2024 (id 14963990), haja vista que o magistrado sentenciante determinou o perdimento dos bens em favor da União, na forma do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 91, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, além de a defesa não ter comprovado em seu recurso a propriedade e a origem lícita dos aparelhos, à luz do cenário fático. Vejamos nesse sentido julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Restituição do aparelho celular apreendido. Deve ser preservada a perda do celular em favor da União, uma vez que apreendido no contexto do tráfico de drogas e por não ter sido demonstrada a origem lícita do aparelho
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000462520238080053, Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal, publicado em 05/02/2025).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)